Tribunal: TJDFT
Processo: 0029840-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0029840-73.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: RICARDO TREIN EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora